Tribunal: TJMT
Processo: 1017193-65.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017193-65.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE SCHUCH PACHECO - CPF: 015.102.241-06 (APELADO), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2º DO CDC – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA POR E-MAIL – VALIDADE – DADOS INFORMADOS PELO CREDOR – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA -
sentença REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

A remessa da
notificação
do apontamento restritivo por e-mail, informado pelo autor à entidade credora ou apontado pelo próprio consumidor é suficiente para o cumprimento do dever a que alude o art.
43
,
§ 2º
, do
CDC
.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1017193-65.2024.8.11.0041

APELANTE:
SERASA S.A.

APELADO:
PAULO HENRIQUE SCHUCH PACHECO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SERASA S/A
contra sentença proferida pela MMª Juíza
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, lançada nos autos da Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais nº 1017193-65.2024.8.11.0041, ajuizada por
PAULO HENRIQUE SCHUCH PACHECO,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar à requerida o cancelamento definitivo da anotação referente ao contrato nº 00000000000005063480, bem como condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de mora pela SELIC a partir da citação. Além disso, fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, além das custas e despesas processuais.

A apelante, em suas razões recursais defende que a validade da comunicação prévia realizada por meio eletrônico, afirmando que o e-mail utilizado pertence ao apelado, inclusive vinculado como chave Pix à sua conta bancária, o que afastaria eventual alegação de vulnerabilidade técnica.

Argumenta que o Código de Defesa do Consumidor exige apenas comunicação escrita, sem restrição quanto ao meio, e que a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a validade da notificação por e-mail ou SMS, desde que comprovado o envio e entrega ao servidor de destino.

Invoca, ainda, a aplicação da Súmula 404 do STJ, segundo a qual não é necessária a prova do efetivo recebimento da notificação.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, uma vez que restou comprovado o cumprimento do previsto na legislação consumerista acerca da comunicação prévia da iminência de anotação no cadastro de inadimplentes. Na eventualidade de se entender devida a condenação em danos morais, o que não se espera, deve o valor da condenação ser reduzido, levando-se em consideração o critério de razoabilidade para a sua mensuração (Id. 309634397).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta que a apelante não comprovou a titularidade do e-mail para o qual teria encaminhado a notificação e que, ainda que fosse comprovada, tal meio é inválido, pois o STJ e diversos tribunais pátrios firmaram entendimento no sentido de que a notificação do consumidor, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, deve ser realizada por correspondência no endereço físico, sendo vedada a comunicação exclusiva por meios eletrônicos.

Ressalta que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, devendo ser mantida a indenização fixada. Afirma, ademais, o caráter protelatório do recurso e pleiteia a aplicação de multa por litigância de má-fé, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id.
309634401).

O preparo recursal foi devidamente recolhido no Id.
309634399.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
PAULO HENRIQUE SCHUCH PACHECO
ajuizou ação de cancelamento de registro cumulada com indenização por danos morais em desfavor de
SERASA S/A,
alegando, em síntese, que
teve crédito negado em comércio local, em razão da restrição em seu nome efetuado pela parte requerida.

Frisa que não foi notificado do débito, portanto a anotação é nula, razão pela qual requer em sede de tutela de urgência que a parte requerida promova a exclusão de seu nome junto ao seu cadastro de devedores. No mérito, pede a confirmação da liminar, bem como a condenação da requerida à obrigação de fazer consistente no cancelamento dos registros referentes ao contrato 00000000000005063480 e ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Sobreveio a sentença onde a magistrada condutora do feito
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar à requerida o cancelamento definitivo da anotação referente ao contrato nº 00000000000005063480, bem como condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de mora pela SELIC a partir da citação.

Inconformada, a parte requerida/apelante sustenta em suas razões que
cumpriu regularmente a exigência legal prevista no art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, tendo enviado a comunicação prévia da inscrição por meio eletrônico, especificamente e-mail e SMS, vinculados aos dados fornecidos pela própria consumidora em seu cadastro na plataforma Serasa Consumidor.

Assevera que a notificação eletrônica é válida e segura, possuindo rastreabilidade e comprovação técnica de envio e recebimento, razão pela qual, a sentença merece reforma porquanto teria se equivocado ao considerar inválido o meio empregado.

Pois bem. Considerando a narrativa fática, juntamente com os documentos juntados aos autos, entendo que o recurso da parte apelante merece provimento.

Explico:

Cinge-se a controvérsia em saber se houve ou não a notificação antecedente da parte autora, ora apelada, a respeito das dívidas que gerariam a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 43, §2º, estabelece que a responsabilidade decorrente da comunicação prévia ao consumidor incumbe a empresa administradora do banco de dados, vejamos:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
”

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“os órgãos mantenedores de cadastros restritivos devem comprovar o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, não havendo necessidade de comprovação de seu efetivo recebimento, conforme determina o artigo 43, § 2º do CDC”
.

Eis o entendimento do Pretório STJ,
in litteris
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido quando a Corte de origem analisa a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. No caso, o Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que ficou comprovada a notificação prévia do consumidor à inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, bem como ser do próprio consumidor o dever de manter seu cadastro atualizado nas empresas com quem mantém relação comercial, não havendo que se falar, portanto, em danos morais ensejadores da reparação civil. 3. A modificação das premissas fáticas adotadas pelo acórdão recorrido, no sentido pleiteado pelo recorrente, qual seja, de que não foi notificado previamente à sua inscrição em cadastro de inadimplentes, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Ademais, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento de Recurso Repetitivo (REsp 1.083.291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 20/10/2009), consolidou o entendimento de que, "para cumprimento do dever estabelecido no § 2º do art. 43, do CDC,
que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR
." Precedentes
.
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019).

Compulsando detidamente os autos,
verifico que a empresa ré, ora apelante, logrou êxito em demonstrar que realizou a notificação prévia via e-mail eletrônico, na data de
20/09/2022 (id.
309634377), restando a dívida disponibilizada no cadastro de inadimplentes somente em
26/12/2023
, ou seja, houve a comunicação prévia do consumidor antes da negativação, cum
prindo, assim, a exigência legal.

Desse modo, não há de se falar em falta de notificação, tendo em vista a conduta diligente da requerida/apelante

que notificou previamente a parte demandante.

Demonstrado o fiel cumprimento ao artigo 43, § 2º do CDC, não há que se falar no pagamento de indenização a título de danos morais, ou na desconstituição do débito em questão, uma vez que não há nos autos qualquer indício de que o registro incluído pela empresa credora seja indevido, merecendo a sentença ser reformada.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO -
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA – ART. 43, §2º DO CDC – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA POR E-
MAIL
– VALIDADE – DADOS INFORMADOS PELO CREDOR – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA
– INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – sentença MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em ilegitimidade passiva da parte requerida, vez que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a
notificação
do devedor antes de proceder à inscrição.
É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.
A remessa da
notificação
do apontamento restritivo por SMS, informado pelo autor à entidade credora ou apontado pelo próprio consumidor é suficiente para o cumprimento do dever a que alude o art. 43, § 2º, do CDC.

(N.U 1004711-27.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025).

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA POR E-MAIL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cancelamento de registro c/c indenização por dano moral, proposta sob a alegação de ausência de notificação prévia à inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Sentença que reconheceu a validade da comunicação eletrônica e indeferiu os pedidos indenizatórios.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é válida a notificação prévia ao consumidor, exigida pelo art. 43, §2º, do CDC, realizada por endereço eletrônico, e se a ausência de ciência do consumidor invalida a negativação e enseja dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
O art. 43, §2º, do CDC exige que a notificação prévia seja escrita, mas não impõe forma específica, sendo válida a comunicação por e-mail, desde que demonstrada a remessa.
A SERASA comprovou o envio da notificação ao e-mail informado pelo credor originário, com antecedência à negativação.
A autora não apresentou impugnação idônea ou prova da inexistência de vínculo com o endereço eletrônico utilizado, ônus que lhe competia.
Não caracterizada a irregularidade da inscrição, inexiste ato ilícito ou dano moral indenizável.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A notificação prévia prevista no art. 43, §2º, do CDC pode ser realizada por e-mail, desde que comprovado o envio ao endereço fornecido pelo credor originário. A ausência de prova da ciência do consumidor não invalida a negativação se não demonstrado o vício na origem do contato eletrônico utilizado”
Dispositivos relevantes citados: art. 43, § 2º, do CDC.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 1022164-18.2021.8.11.0003, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 21.09.2022”

(N.U 1023079-45.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025)

Com relação ao pedido da parte autora/apelada quanto a aplicação de multa por litigância de má-fé, razão não lhe assiste, vez que torna-se t
otalmente descabida a condenação da parte apelante ao pagamento da multa por litigância de má-fé, simplesmente por não encontrar coro nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo o ônus de sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025